Tribunal: TJDFT
Processo: 0746209-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a empresa agravante no polo passivo da execução, diante de indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para suspender os efeitos da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante e determinou sua inclusão no polo passivo, à luz do art. 50 do Código Civil e das provas colhidas no incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem aprecia o incidente de desconsideração com fundamentação adequada, inexistindo vício ou irregularidade procedimental, sendo legítima sua tramitação nos próprios autos, conforme precedentes citados.
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e seus §§ 1o a 5o.
5. Os elementos colhidos — constituição da agravante logo após tentativas frustradas de constrição, identidade de sócio-administrador, coincidência de endereço, telefone e identidade operacional — caracterizam indícios concretos de confusão patrimonial.
6. A ausência de prova de movimentação financeira entre as empresas não impede o reconhecimento da confusão patrimonial, pois outros atos evidenciam a falta de separação patrimonial, conforme art. 50, §2o, do Código Civil.
7. A alegação de inexistência de bens pela agravante não afasta a possibilidade de desconsideração, pois a medida se fundamenta no abuso da personalidade jurídica e não na solvência da pessoa jurídica.
8. A situação não configura mera formação de grupo econômico, mas efetiva confusão entre pessoas jurídicas, atendendo aos requisitos da teoria maior, conforme jurisprudência citada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso consistente em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A coincidência de endereço, administração comum, identidade operacional e constituição de nova empresa após frustração de constrições configuram indícios suficientes de confusão patrimonial.
3. A tramitação do incidente de desconsideração nos próprios autos atende aos princípios da celeridade e economia processual e não configura irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50 e §§ 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954521, 0732926-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1875492, 0745323-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06.06.2024, DJe 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1858484, 0703819-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 02.05.2024, DJe 17.05.2024;
TJDFT, Acórdão 1949330, 0734477-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 04.12.2024, DJe 11.12.2024.